Tribunal: TJBA
Processo: 8159395-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159395-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GELCI ZANCANARO

Advogado(s)
:
ALAN HUMBERTO JORGE, TIAGO ALEXANDRE ZANELLA, OSCAR GUILLERMO FARAH OSORIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPATIBILIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO COM A SENTENÇA ATACADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE BENS E INSUMOS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ECONÔMICA OU JURÍDICA A CONSTITUIR FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166 DO STJ E TEMA Nº 1.099 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADC Nº 49/RN. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade que deve ser rejeitada, pois embora o apelante, de fato, tenha repetido as questões atinentes à aplicabilidade da modulação dos efeitos da ADC 49/2017, não se pode entender que a peça recursal não dialoga com a sentença lançada pelo juízo de origem. Isto porque, em alguma medida, o apelante rechaçou os fundamentos da sentença, existindo compatibilidade entre os termos do recurso e o julgado que busca alterar.

II. Mérito. O fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é o negócio jurídico que transfere a posse ou a titularidade de uma mercadoria. Assim sendo, o simples deslocamento de mercadorias pelo seu proprietário, sem implicar em circulação econômica ou jurídica, e sem a transferência de titularidade, não constitui fato gerador do aludido tributo. Súmula nº 166 do STJ, Tema nº 259 do STJ e Tema nº 1.099 do STF.

III. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do STF no bojo da ADC nº 49, restou decidida a modulação dos efeitos da decisão que havia declarando a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3º, II, 12, I e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 87/1996.

IV.
In casu
, o ajuizamento da ação se deu após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na referida ADC nº 49, o que afasta a ressalva à modulação. Nessa toada, é de rigor a incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) até o ano de 2023, havendo que ser reconhecida a inconstitucionalidade das normas que lastreiam tal espécie de exação apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

V. Apelação conhecida e provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8159395-05.2022.8.05.0001
, tendo como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
GELCI ZANCARANO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) do Estado